Tribunal: TJSP
Processo: 1044843-68.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores DARCY

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores DARCY LUIZA SILVA DE OLIVEIRA, CLEMENTINO ALEIXO, CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA, BRAZ VENANCIO SANTANA, ARISTIDES GARCIA, SIDNEY DE OLIVEIRA PEREIRA, JOÃO BENEDITO CAMARGO, OTACILIO CHAVES DE ALMEIDA, WILSON FIGUEIREDO DOS REIS, WILSON LIMA DE JESUS, VANILSON JOSÉ DOS SANTOS, VALDENICE CABRAL MILANEZ SATIN, ROBERTA DE CASSIA BARNABÉ MARQUES, RILDO DIAS RODRIGUES, CAROLINA JOANA TINARELLI, PAULO CESAR MIRANDA, ROSEMEIRE FIEL DE OLIVEIRA ATAIDE, IZALTINA MARIA MIGUEL, GELSON FERNANDES ROCHA, CLEONICE CRISTINA SANATANA, APARECIDO JOSÉ SELIO, WALTER JÓIA, SONIA APARECIDA CAMARGO SANTANA, JOAQUIM VENANCIO SANTANA NETO, RINALDO APARECIDO ALEIXO, PAULO CANEVACHI FILHO, ORDALINO BONETO, NELSON VENANCIO SANTANA, MARLENE IGIANI FERNANDES MARÇAL HONORATO, MARIA APARECIDA GUILHERME DA SOUZA, JOSÉ JOVENTINO PEREIRA, JOEL DA SILVA CRUZ, ACELINO VIEIRA COQUEIRO, BENEDITO PEDRO SERAFIM, GUILHERME SOLFA, GILBERTO DA SILVA GARCIA, FRANCISCO CARLOS GOULART DE CARVALHO, ERENICE PEREIRA DA COSTA ESCABORA, DULCINEIA DE OLIVEIRA BUENO SANTANA, DAVID JOSÉ MARTINS RODRIGUES, IONE SPERETA GIOVANINI, AUCÉLIA RIBEIRO DE QUEIROZ, APARECIDO NUNES DA SILVA, ANTÔNIO FERNANDES FERREIRA, ANTÔNIO APARECIDO BUENO, ANA ANGÉLICA NEVES DE OLIVEIRA FERREIRA, AGUINALDO EVANGELISTA DA COSTA, MARIA FÁTIMA MOREIRA, OLINDA DA SILVA INÁCIO, NEUSA ANTONIA DO PRADO SOUZA, NADIR DA SILVA CAMPOS, MARINO DOMINGUES RODRIGUES, MARIA ROCHA DE FERREIRA, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, JOÃO APARECIDO FRANCO, MARCOS FERREIRA, LAERCIO DAMASCENO JUNQUEIRA, JOSÉ SOUZA DA SILVA, JOSÉ MEDEIROS NETO, JOSÉ CARLOS RINALDI, JOÃO PEREIRA ROBERTO E MARLI ADÉLIA NOGUEIRA.

Após acolher os embargos de declaração (fls. 448/450) opostos pela ré, corrigindo erro material diante dos documentos juntados, reviu a decisão de fls. 431/432 (decisão que HABILITOU parte dos autores) para extinguir, também, a ação em relação aos autores THAIS DE QUEIROZ REIS, AMARILDO DAMACENO JUNQUEIRA, VALTER AGUERA COSTA, ADELAIDE MARTINS DA COSTA E SANDRA MARA HADDAD.

Não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. CONTRATAÇÕES FORA DO PERÍODO ABRANGIDO, TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO E POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Verbas sucumbenciais. Honorários majorados para R$1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

Radiografias acostadas demonstrando que apenas os autores MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, GILBERTO JACINTO DE PADUA e LEONILDA ANTONIA PAGOTTO realizaram contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva.

CRITÉRIOS DE CÁLCULO. Observância da diretriz do STJ sobre EXCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, DIVIDENDOS E DOBRA ACIONÁRIA, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre. Temas repetitivos que serão reverenciados. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS EVENTOS SOCIETÁRIOS (REsp. 1387249 SC, DJ de 10.3.2014 e AgInt. nos EDcla no AResp. 1138129 RS, DJ de 7.6.2019). Posição do STJ nesse sentido em cumprimento ao tema repetitivo 669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o caminho a seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP, DJ de 26.05.2020 e REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020). Honorários sucumbenciais redimensionados.

PERICIA. Não há necessidade de conhecimento técnico especial, sendo dever da interessada (parte autora) a apresentação do cálculo ou da própria Telefônica, caso queira contribuir.

Provimento em parte.